Tribunal: TJMT
Processo: 0001357-87.2017.8.11.0082
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
NATALICIO JEJUR

Número do Protocolo: 24763/2018
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA - ART. 5º, I, DA LEI 12.016/2009 – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO PELA VIA MANDAMENTAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
1 – Em respeito ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, tem-se como desnecessário o esgotamento da via administrativa, para o manejo da ação mandamental.
2 - O direito líquido e certo, apto a autorizar o ajuizamento da ação de mandado de segurança, é tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis, de plano, mediante prova literal inequívoca.
3 – Constatando-se que a autoridade apontada como coatora obedeceu norma que regulamenta o devido processo legal dentro do órgão, não há que se falar em ato coator ou abuso de direito a ensejar o êxito da ação mandamental.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
NATALICIO JEJUR

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Natalício Jejur, na qual o Juiz concedeu a segurança, para determinar à autoridade coatora que promova a abertura de prazo razoável para o contraditório e ampla defesa do impetrante, ora apelado, no Processo Administrativo n. 46685/2012, anulando o referido processo, a partir da decisão administrativa que indeferiu o devido contraditório e ampla defesa e todos os atos decorrentes.
Inconformado, o Estado de Mato Grosso apela, alegando, preliminarmente, a impossibilidade de impetração de mandado de segurança em face de ato contra o qual caiba recurso administrativo. No mérito, além de defender a inadequação da via eleita, sustenta a ausência de ilegalidade ou abuso de poder, bem como de direito líquido e certo, a ensejar a concessão da segurança.
Pede, portanto, o provimento do apelo, para reformar a sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Alternativamente, para denegar a segurança, diante da inexistência de direito líquido e certo a ser protegido.
Em contrarrazões, o apelado defendeu o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 143-148).
A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer de fls. 156-159, opina pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença combatida.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
O Estado apelante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade do manejo do mandado de segurança contra ato sobre o qual caiba recurso administrativo.
A preliminar não merece acolhida.
Isso porque, aqui não há espaço para a restrição imposta pelo artigo 5º, I, da lei do Mandado de Segurança, por restringir o acesso ao Judiciário. Havendo o ato de autoridade exequível e operável que implique resistência à pretensão do jurisdicionado já se faz presente o interesse processual.
Uma vez que o impetrante optou por ingressar diretamente em juízo, não pode o Poder Judiciário se furtar à prestação jurisdicional. Deve-se, obviamente, analisar a presença das condições da ação, entre elas o interesse de agir.
Nesse sentido veja-se como já se posicionavam o Tribunal Federal de Recursos e o próprio STF: O que se exige é que o ato impugnado seja operante e exequível. O que não pode ocorrer é a utilização, ao mesmo tempo, do recurso administrativo com efeito suspensivo e do Mandado de Segurança, por isso que, interposto o recurso administrativo o ato deixa de ser operante e exequível (TFR-4a Turma, AMS 89.104-RJ, rel. Min. Carlos Velloso, j. 15.12.80).
O prévio uso da via administrativa, no caso, não é pressuposto essencial ao exercício do direito de interposição do mandado de segurança. Condicionar a possibilidade do acesso ao Judiciário ao percurso administrativo, equivaleria a excluir da apreciação do Judiciário uma possível lesão a direito individual, em ostensivo gravame à garantia do art. 5º, XXXV da Constituição Federal. (MS 23.789, voto da Min. Ellen Gracie, julgamento em 30.06.05, DJ de 23.09.05).
Isso posto, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O apelado impetrou o Mandado de Segurança contra ato tido coator do Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos De Infração – SUNOR DA SEMA/MT, objetivando a concessão da medida liminar para suspender o andamento do processo administrativo n. 46685/2012 afastando os efeitos da decisão administrativa n. 290/SUNOR/SEMA/2017. Depois, asseverou sua pretensão em obter a concessão definitiva da segurança para que a autoridade coatora permita a produção das provas postuladas no referido processo administrativo, anulando a decisão administrativa contra a qual se insurge.
Verifica-se, pois, da simples leitura da descrição do “ato coator”, que o impetrante se vale da ação mandamental como recurso, ou, quando muito, com o escopo de ação anulatória, posto que foge totalmente da verdadeira natureza do instituto, que, como é sabido e foi bem ressaltado pelo magistrado singular na sentença, “é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.” (destaquei)
Com efeito, questiona-se, onde está o ato coator? O impetrante, não se conformando com a decisão administrativa que homologou o auto de infração (fls. 55-56-TJ), ao invés de se valer do recurso adequado e cabível, construiu uma tese defensiva, nominou de violação ao devido processo legal e ofensa ao contraditório e ampla defesa, postulando o seu suposto direito pela via mandamental.
A alegada negativa de produção de provas em nenhum momento se verifica da decisão objeto do mandado de segurança. Os documentos que instruem os autos não se convalidam em prova pré-constituída, ao ponto de subsidiar um alegado direito líquido e certo, posto que para a formação de um convencimento sobre a nulidade da infração, inevitavelmente, demandaria a incursão em análise de documentos que, necessariamente, devem estar submetido ao contraditório e ampla defesa – procedimento próprio de ação de conhecimento.
Assim, a pretensão do impetrante em se valer da ampla defesa tem cabimento sim, mas não em ação mandamental, que, não é por demais repetir, é procedimento especial, cuja condição de êxito, é a prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.
Outrossim, também não merece amparo a alegação de violação ao devido processo legal, assentado no argumento de cerceamento de defesa, posto que o procedimento perante o Órgão Ambiental observou o que prescreve o Decreto Estadual n. 1.986/2013, disciplina o procedimento para a apuração das infrações no âmbito do Estado de Mato Grosso e regulamenta a apresentação de defesa, produção de provas, julgamento etc., disciplinado que:
Art. 13. A defesa será formulada por escrito e deverá conter os fatos e fundamentos que contrariem o disposto no Auto de Infração e nos termos que o acompanham, bem como a indicação das provas produzidas pelo autuado.
(...)
Art. 22. As provas requeridas pelo autuado, quando impertinentes, desnecessárias ou protelatórias poderão ser recusadas mediante decisão fundamentada da autoridade julgadora competente.

Parágrafo único. Não será admitida a oitiva de testemunhas.

Art. 23. O Laudo Técnico, Parecer Técnico, Carta Imagem ou qualquer outro documento técnico similar, apresentados pelo autuado deverão vir acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART específica devidamente quitada, conforme dispõe o art. 1º, da Lei Federal nº 6.496/1977, sob pena de não serem apreciados.

Art. 24. Quando na instrução processual forem produzidos fatos ou provas novas pela Administração, o autuado deverá ser intimado, nos termos deste decreto, para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º Fica vedada, ao autuado, a produção de provas estranhas ao conteúdo ou não requeridas na defesa anteriormente apresentada, sendo permitida apenas a impugnação das provas produzidas posteriormente pela Administração.

§ 2º A autoridade julgadora não verificando necessidade de dilação probatória por parte da Administração deverá emitir a Decisão Administrativa. (destaquei)

A norma, portanto, deixa claro, que compete à parte autuada o ônus de instruir a peça de defesa com as provas necessárias para respaldar as suas alegações. No caso, conforme se infere da cópia do processo administrativo, uma vez notificado, o apelado apresentou sua defesa, colacionando, na oportunidade, apenas um laudo técnico assinado por engenheiro florestal.
Assim sendo, não tem cabimento sua alegação de que lhe fora negada a instrução probatória, porquanto o procedimento obedeceu rigorosamente o que diz a norma, e, se não foram colacionadas outras provas, não pode, em mandado de segurança, vir o autuado alegar que lhe fora negada a ampla defesa. É, outrossim, a vedação ao venire contra factum proprium, que proíbe as partes de adotarem comportamentos contraditórios e se valerem da própria torpeza.
Ad argumentantum tantum, cabe ressaltar que o autuado ainda apresentou um laudo técnico inválido, eis que desacompanhado da necessária ART – requisito indispensável de validade de atos daquela natureza, nos termos do art. 1º, da Lei Federal n. 6.496/77, o que, inclusive, tem o condão de tornar despicienda a dilação probatória pretendida, ante a sistemática adotada pelo Decreto n. 1.986/2013.
Por fim, quanto à adesão ao CAR e obtenção de LAU, cabe destacar que estas providências servem tão somente para demonstrar que a parte tem interesse em regularizar a situação ambiental do imóvel. Não se prestam para ilidir a responsabilidade pelo cometimento de uma infração ambiental (no caso, o desmate a corte raso de 650,00 hectare, sem a competente autorização).
Dessa forma, fica evidente a impossibilidade de se tutelar o direito invocado pelo impetrante, ora apelado, por meio da ação mandamental.
Sobre o tema, o Supremo Tribuna Federal já deixou assentado:
CONSTITUCIONAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CF, ART. 102, II, A. DEVOLUÇÃO: ALCANCE. NÃO-APLICAÇÃO DO ART. 515, § 1º, DO CPC. II – MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDISPENSABILIDADE DE PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA. FATOS CERTOS E FATOS NOTÓRIOS: DISTINÇÃO. CPC, ART. 334, I. RESTRIÇÃO AO SISTEMA DE PROVAS DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR PRATICADO POR MINISTRO DE ESTADO A INSTAURAR A COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR: ART. 8º DA LEI Nº 1.533/51.
1. Limitando-se a decisão recorrida a indeferir liminarmente o mandado de segurança (Lei nº 1.533/51), o efeito devolutivo do recurso ordinário há de se restringir ao exame da regularidade, ou não, do cabimento ‘writ’ e da presença de seus requisitos, descabendo ao órgão revisor (CF, art. 102, II, a) adentrar, desde logo, o exame do mérito da impetração ‘stricto sensu’. MS nº 21.469, Marco Aurélio, RTJ 143/1.
2. ‘O direito líquido e certo, apto a autorizar o ajuizamento da ação de mandado de segurança, é, tão-somente, aquele que concerne a fatos incontrovérsos, constatáveis, de plano, mediante prova literal inequívoca.’ MS 27.141, Celso de Mello, DJ de 27.02.2008.
3. Não se pode confundir fatos notórios com fatos certos. O sistema de provas do CPC sofre restrições no mandado de segurança. A prova, no ‘writ of mandumus’, qualifica-se em face do direito líquido e certo. Assim, ‘a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo.’ Doutrina e Precedentes.
(MS 26.631, Marco Aurélio, DJ de 09.05.2008) (destaquei).

Com tais considerações, dou provimento ao recurso, retificando, por conseguinte, a sentença em reexame para o fim de denegar a segurança.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR